Tribunal: TJMT
Processo: 1005537-31.2021.8.11.0037
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005537-31.2021.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[AGRICOLA ALVORADA S.A. - CNPJ: 04.854.422/0001-85 (EMBARGADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (EMBARGANTE), BRUNO LEITE DE ALMEIDA - CPF: 016.779.127-31 (ADVOGADO), ADOLFO BINENBOJM JUNIOR - CPF: 098.425.467-64 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

­Embargos de Declaração n. 1005537-31.2021.8.11.0037.

EMBARGANTE:
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

EMBARGADO:
AGRICOLA ALVORADA S.A.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. CONTRATO DE SEGURO AGRÍCOLA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. APLICAÇÃO DA MULTA CONTRATUAL. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I.

Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Tokio Marine Seguradora S.A. contra acórdão que desproveu o recurso de apelação nº 1005537-31.2021.8.11.0037, sob a alegação de omissão quanto:
(i) ao valor da indenização securitária com aplicação de desconto de 20%; (ii) à cobrança da multa contratual de 2%; (iii) à incidência da Taxa Selic para correção monetária e juros moratórios.

II.

Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissões que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração, com base no art. 1.022 do CPC/2015, relativamente aos seguintes pontos: (i) correta interpretação do valor da indenização securitária após o desconto de 20%; (ii) validade da aplicação da multa contratual de 2% em razão do não pagamento da indenização; (iii) aplicação da Taxa Selic para atualização monetária e juros moratórios.

III.

Razões de decidir

O acórdão embargado analisou devidamente os termos contratuais e reconheceu que o desconto de 20% foi aplicado em conformidade com o contrato celebrado entre as partes.

Quanto à multa de 2%, o contrato estipulou sua aplicação para o caso de descumprimento do prazo de pagamento da indenização, independentemente de concordância da parte autora com o valor ofertado.

No que tange à incidência da Taxa Selic, a jurisprudência consolidada do STJ é de que tal índice aplica-se a obrigações civis ou dívidas entre particulares, salvo disposição contratual diversa. Como o contrato de seguro agrícola previa critérios específicos para correção monetária, o entendimento do STJ não é aplicável ao caso.

IV.

Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"Não se configuram os vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 quando os fundamentos do acórdão atacado já enfrentaram de maneira adequada as questões suscitadas pelo embargante."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.795.982/SP. "

R E L A T Ó R I O

­Embargos de Declaração n. 1005537-31.2021.8.11.0037.

EMBARGANTE:
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

EMBARGADO:
AGRICOLA ALVORADA S.A.

RELATÓRIO:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Tokio Marine Seguradora S.A
em face do acórdão proferido por esta Egrégia Câmara que, nos autos do Recurso de Apelação de nº 1005537-31.2021.8.11.0037, desproveu o apelo interposto pelo ora embargante, nos seguintes termos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO AGRÍCOLA – INAPLICABILIDADE DO CDC – MODALIDADE PRODUTIVIDADE – PLANTIO REALIZADO FORA DOS PADRÕES RECOMENDADOS NO ZONEAMENTO AGRÍCOLA DE RISCO CLIMÁTICO – CLÁUSULA EXPRESSA QUE PREVÊ A REDUÇÃO DO VALOR EM 20% – INDENIZAÇÃO DEVIDA – MULTA POR AUSÊNCIA DO PAGAMENTO NO PRAZO PREVISTO NO CONTRATO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – TAXA SELIC NA CONDENAÇÃO JUDICIAL – INAPLICABILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No presente caso, o cerne da questão deve ser analisado a Luz do Código Civil e de Processo Civil, haja vista a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a autora realiza a venda de insumos agrícolas, não sendo a destinatária final.

No contrato firmado entre as partes restou bem consignado à ocorrência de abatimento de 20% da indenização em caso de o segurado não seguir o Zoneamento Agrícola de Riscos Climáticos (ZARC), assim, devida a indenização, com o abatimento dos 20%.

Outrossim, verifica-se a legalidade da aplicabilidade da multa de 2% ante a demora no pagamento, uma vez que devidamente prevista no contrato realizado entre as partes.

Para fins de atualização de condenação judicial, devem ser utilizados os índices de correção monetária de acordo com a tabela do TJMT, conforme fixado pelo Magistrado de Primeiro Grau.”

A embargante sustenta que a decisão colegiada teria incorrido em
omissão quanto à correta interpretação do valor da indenização securitária correspondente a cada talhão segurado, considerando que o montante devido, após a aplicação do desconto de 20%, seria de R$ 407.776,71 e não de R$ 595.291,94.

Discorre, ainda, a omissão referente à cobrança da multa de 2%, haja vista que não houve concordância da parte autora com o valor ofertado, assim, não houve inadimplemento contratual.

Por fim, sustenta a omissão da incidência da taxa Selic para fins de correção monetária e juros moratórios
, com fundamento no inciso III do art. 927 do CPC e na tese firmada no julgamento do
REsp 1.795.982-SP
pelo Superior Tribunal de Justiça.

Contrarrazões no Id. 273598863, por meio das quais a embargada pugna pelo desprovimento dos embargos de declaração opostos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Cinge-se a controvérsia à análise dos embargos de declaração opostos por
Tokio Marine Seguradora S.A
em face do acórdão proferido por esta Egrégia Câmara que, nos autos do Recurso de Apelação de nº 1005537-31.2021.8.11.0037, desproveu o apelo interposto pelo ora embargante, alegando a existência de omissões a serem supridas.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração possuem natureza integrativa, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, contudo, a provocar novo julgamento da causa ou a rediscutir matéria já analisada e decidida pelo órgão colegiado.

No caso concreto, a embargante sustenta que a decisão colegiada teria incorrido em
omissão quanto à correta interpretação do valor da indenização securitária correspondente a cada talhão segurado, considerando que o montante devido, após a aplicação do desconto de 20%, seria de R$ 407.776,71 e não de R$ 595.291,94.

Discorre, ainda, a omissão referente à cobrança da multa de 2%, haja vista que não houve concordância da parte autora com o valor ofertado, assim, não houve inadimplemento contratual.

Por fim, sustenta a omissão da incidência da taxa Selic para fins de correção monetária e juros moratórios
, com fundamento no inciso III do art. 927 do CPC e na tese firmada no julgamento do
REsp 1.795.982-SP
pelo Superior Tribunal de Justiça.

Ocorre que tais pontos foram devidamente apreciados no julgamento do recurso de apelação.

Isso porque o v. acórdão analisou os termos contratuais e reconheceu que o desconto de 20% foi devidamente aplicado em conformidade com o contrato celebrado entre as partes.

No que concerne à aplicação da multa, verifica-se que o contrato firmado entre as partes estabelece claramente a penalidade para o caso de descumprimento do prazo de pagamento da indenização, sendo sua aplicação plenamente válida. Não se exige que a parte autora concorde com o valor da indenização para que o prazo para pagamento tenha início, bastando que os documentos necessários para a regulação do sinistro sejam apresentados, o que se verificou nos autos.

Por fim, no que concerne a taxa SELIC verifica-se que a jurisprudência consolidada pelo STJ efetivamente orienta que a
Taxa SELIC
seja aplicada em caráter exclusivo quando se tratar de obrigações civis ou dívidas entre particulares, salvo disposição expressa em sentido contrário.

Todavia, o presente caso trata de contrato de seguro agrícola, no qual as partes pactuaram condições específicas, inclusive quanto ao critério de atualização monetária. Conforme assentado na decisão embargada, a correção monetária deve seguir os índices estabelecidos pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, os quais se mostram adequados para recomposição do valor devido, sendo que o entendimento firmado pelo STJ não se aplica de maneira absoluta quando houver pactuação em sentido diverso.

Assim, não há omissão a ser sanada, mas sim o inconformismo do embargante com a decisão proferida, o que não justifica a oposição dos embargos de declaração, especialmente quando não demonstrada qualquer obscuridade, contradição, erro material ou omissão.

Quanto ao prequestionamento da matéria, registre-se que o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que os embargos de declaração são meios hábeis para tal finalidade, desde que preenchidos os requisitos legais.

No entanto, não se exige que o acórdão mencione expressamente todos os dispositivos legais indicados pela parte, bastando que a matéria tenha sido efetivamente debatida e decidida, o que ocorreu no caso em tela.

Dispositivo.

Dessa forma, ausentes os vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração
, mantendo-se incólume o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025